Tribunal: TJDFT
Processo: 0736843-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736843-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: JOAO ELIAS LIMA ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO AGIBANK S/A contra decisão de ID 246559661 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por JOÃO ELIAS LIMA ARAUJO, que deferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que a multa foi fixada sem o estabelecimento de um teto para a hipótese de descumprimento; que a multa é descabida; que há risco de enriquecimento ilícito da parte contrária; que não foi observado o princípio da proporcionalidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o estabelecimento de limite para o cômputo da multa por atraso no cumprimento. Custas recolhidas (ID 75804675). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da prescindibilidade de fixação de multa por descumprimento da obrigação de fazer e da necessidade de estabelecimento de um valor máximo. No caso, o valor (multa equivalente ao desconto indevido) observou os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução. Quanto à gradação, “a multa pecuniária traduzida em astreinte, herança do direito francês, visa assegurar eficácia à cominação imposta em sede de obrigação de fazer ou não fazer como forma de ser conferida materialidade e primazia à realização da obrigação na forma convencionada ou judicialmente delimitada, e, defronte a gênese e destinação da sanção, que é inquinar o obrigado a adimplir o que lhe está afetado, ponderadas as nuanças da controvérsia, inclusive o comportamento dos litigantes, pode ser modulada inclusive de ofício (CPC, art. 537, §1o)”. (Acórdão 1344097, 07030358820198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021). Na hipótese, a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Em relação à necessidade de estabelecimento de um “teto”, a título de multa, o valor incidirá enquanto subsistir o descumprimento da parte agravante, de modo que não se vislumbra a desproporcionalidade. A limitação pretendida pode não servir com o propósito de estimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, e sim optar pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora